Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-95.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA – CORRESPONDÊNCIA REMETIDA VIA EMAIL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença, notadamente com valoração da prova dada na origem. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. Não é necessária a comprovação, mediante aviso de recebimento, da notificação prévia do devedor sobre a inscrição de seu nome em Cadastro de Inadimplentes, pois o artigo 43, §2o, do CDC, não exige tal providência, sendo suficiente que o órgão de proteção ao crédito comprove o envio de correspondência para o endereço fornecido pelo credor (Súmula 404 STJ e REsp. Repetitivo no 1.083.291-RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09.09.2009, DJe 20/10/2009). Grifo nosso.
3. In casu, narra o autor que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes e que não recebeu qualquer notificação prévia sobre a negativação. Requereu a baixa da restrição creditícia e a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer (já que houve o levantamento da negativação) e julgou procedente o pedido remanescente para condenar cada o réu no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso pelo SERASA.
4. A juíza de origem julgou procedente o pedido, por entender que a notificação do consumidor teria se dado apenas em 14/03/2020, data posterior à própria negativação, que disse ter ocorrido em 10/07/2018.
5. Contudo tais datas não estão de acordo com as provas dos autos, motivo por que merece reparo a sentença proferida. De acordo com os documentos existentes a notificação prévia foi devidamente encaminhada ao autor, pelo email por ele mesmo fornecido ao se cadastrar no site do SERASA (mayconm34@gmail.com).
6. Merece elucidar que o débito que originou a negativação teve vencimento em 10/07/2018, conforme o documento de ID Num. 27965396 - Pág. 4. De outro giro, de acordo com o documento de ID Num. 27965397 - Pág. 2 denominado “Detalhe do pefin”, a notificação prévia do consumidor se deu em 14/03/2020 e 11 dias após isso, portanto, em 25/03/2020 deu-se a disponibilização do apontamento desabonador do crédito.
7. É dizer, o réu se desincumbiu de sua obrigação de comunicar previamente o autor, e por conseguinte, não se há de falar em indenização por danos morais como pretende o autor.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e jugar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.